Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700296-72.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RUTH MARTINS MARQUES COSTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44022573), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos ação de conhecimento n. 0713581-88.2022.8.07.0005, requerida por RUTH MARTINS MARQUES COSTA, que deferiu a liminar postulada para determinar ao réu, ora agravante, que suspensa os débitos relativos aos contratos n. 2021/105070-3 (parcela de R$ 3.592,12)2021/116948-4(parcela de R$ 635,64),2019/089087-2(parcela de R$1.941,53) 2020/050183-0(parcela de R$ 817,59) e 12565165-1(parcela de R$ 1.221,96), sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevidamente efetivado. Em razões recursais (ID 44022573), a agravante alega, em suma, que a decisão agravada se limitou a reproduzir trecho do Tema 1.085, do Superior Tribunal de Justiça, não indicando a aplicabilidade no caso concreto. Sustenta que eventual alteração/limitação do momento de amortização vulnera consideravelmente o sinalagma contratual, eis que o mutuário acaba obtendo crédito mais barato, em prejuízo do mutuante. Conclui afirmando que, existindo cláusula autorizativa de débito em conta corrente e sendo o autor devedor do banco, não resta dúvida de que os débitos na conta corrente do agravado devem permanecer. Postula o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, permitindo a continuidade da autorização de desconto em conta nos termos pactuados. Preparo juntado. É o relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Primeiramente, consigne-se que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez enquadrarem-se nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990[1]. O e. Superior Tribunal de Justiça - STJ vinha afirmado que “os descontos de mútuos em conta corrente deveriam ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento” (STJ, AgRg no REsp n. 1535736/DF). Esse entendimento foi alterado, de forma a distinguir os descontos originários dos empréstimos consignados (limitação a 30%) e os descontos diretos na conta corrente (sem limite) (AgInt no AREsp 1427803/SP). Todavia, este caso concreto sinaliza para o bloqueio/desconto, em alguns meses, da totalidade do salário da consumidora/agravada (remuneração líquida, R$ 5.430,43, ID 139768948) , afetando-lhe o mínimo existencial e, por consequência, a dignidade humana. Dessa forma, ao menos neste exame de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito da parte recorrente. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.